Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-92.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021534-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE LIMA SILVA - CPF: 031.887.341-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.420/2010. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE MALÉFICA. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÕES PREVISTAS EM DECRETO POSTERIOR. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. NOVO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 7.420/2010, sob o fundamento de que o sentenciado já havia sido beneficiado pela comutação prevista no Decreto nº 9.246/2017. O recorrente sustentou o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos em 25 de dezembro de 2010, a impossibilidade de aplicação retroativa de norma posterior mais gravosa e requereu a concessão da comutação na fração de um quarto sobre o remanescente da pena apurado na data de referência, com elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível aplicar restrição prevista no Decreto Presidencial nº 9.246/2017 para afastar direito à comutação de pena fundado no Decreto nº 7.420/2010; (ii) estabelecer se a condenação por roubo majorado praticado com violência ou grave ameaça constitui impedimento à concessão do benefício previsto no Decreto nº 7.420/2010; e (iii) determinar se o sentenciado preenchia os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão da comutação na data de referência do decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comutação de pena gera situação jurídica consolidada quando o condenado preenche os requisitos previstos no decreto presidencial vigente, de modo que norma posterior mais gravosa não pode restringir direito já adquirido.

4. O princípio da irretroatividade da norma penal mais severa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, impede a utilização de decreto posterior para suprimir benefício cujos requisitos foram implementados sob a vigência de decreto anterior.

5. A análise do pedido de comutação deve observar exclusivamente os requisitos estabelecidos no decreto presidencial que rege a pretensão, por constituírem matéria inserida na competência privativa do Presidente da República.

6. O Decreto nº 7.420/2010 não estabelece vedação genérica à concessão de comutação para condenados por roubo majorado praticado com violência ou grave ameaça, impondo-se interpretação restritiva das hipóteses impeditivas expressamente previstas.

7. A restrição referente a crimes praticados com violência ou grave ameaça contra filho ou filha incide apenas quando a vítima do delito é o próprio descendente do condenado, não alcançando hipóteses de roubo praticado contra terceiros.

8. A concessão da comutação prevista no Decreto nº 9.246/2017 não substitui nem absorve o direito à comutação anteriormente adquirida, pois cada benefício incide sobre o remanescente da pena apurado na respectiva data de referência.

9. O sentenciado cumpria, em 25 de dezembro de 2010, o lapso temporal exigido pelo Decreto nº 7.420/2010, preenchendo o requisito objetivo para a concessão da comutação.

10. A única falta grave registrada ocorreu em período anterior aos doze meses que antecederam a data de referência do decreto, circunstância que evidencia o preenchimento do requisito subjetivo.

11. O reconhecimento da comutação referente ao Decreto nº 7.420/2010 impõe a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas, permitindo a análise sucessiva dos decretos posteriores sobre a base de cálculo corretamente reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A análise do pedido de comutação de pena deve observar exclusivamente os requisitos previstos no decreto presidencial vigente na data de referência do benefício.

2. É vedada a aplicação de restrições introduzidas por decreto presidencial posterior para afastar direito à comutação de pena já consolidado sob decreto anterior.

3. A condenação por roubo majorado praticado contra terceiro não impede a concessão da comutação prevista no Decreto nº 7.420/2010 quando inexistir vedação expressa no ato normativo.

4. A concessão de comutação prevista em decreto posterior não afasta o direito à concessão de benefício anteriormente adquirido, devendo os benefícios ser calculados de forma sucessiva sobre o remanescente da pena.

5. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 7.420/2010, impõe-se o reconhecimento do direito à comutação de pena e a elaboração de novo cálculo de liquidação.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197; Decreto Presidencial nº 7.420/2010, arts. 1º e 7º; Decreto Presidencial nº 9.246/2017, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014428-16.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 31.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 824.862/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 16.12.2021; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1012259-90.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1021534-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DE LIMA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Gustavo de Lima e Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com fundamento no Decreto Presidencial nº 7.420/2010.

Colhe-se dos autos que o agravante cumpre pena em execução unificada no total de 53 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado,
com pena remanescente de 35 anos, 2 meses e 21 dias
, decorrente de múltiplas condenações, entre as quais se destaca a condenação por
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, praticado com violência ou grave ameaça, referente a fato ocorrido em
24 de outubro de 2006.

A defesa técnica, nas razões recursais, postulou: a concessão de efeito suspensivo ao agravo; o reconhecimento do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial nº 7.420/2010; a cassação da decisão agravada por suposto erro de direito, consistente na aplicação retroativa do Decreto nº 9.246/2017 para obstar direito adquirido sob decreto anterior e por alegado erro de cálculo do lapso temporal pelo Ministério Público; e, por fim, a concessão da comutação na fração de 1/4 sobre o remanescente da pena a cumprir em 25 de dezembro de 2010, com determinação de novo cálculo de liquidação de penas.

O Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante cumpre pena por delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), circunstância que, por si só, afasta a incidência do Decreto nº 7.420/2010, e que a prévia concessão da comutação prevista no Decreto nº 9.246/2017 impede a concessão do benefício anterior, nos termos do parágrafo único do art. 7º daquele diploma normativo.

O Juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a esta Superior Instância.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo c
onhecimento e desprovimento do recurso
, s
ustentando, em síntese: a inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução,
diante da ausência dos pressupostos excepcionais autorizadores; a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão da comutação pretendida; a existência de vedação expressa decorrente da prévia concessão do benefício previsto no Decreto nº 9.246/2017; e a incompatibilidade da pretensão defensiva com a disciplina normativa dos decretos de clemência presidencial.

É o relatório.

Peço dia

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

I — Da concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal:

O agravo em execução penal, por expressa disposição do art. 197 da Lei de Execução Penal, não possui, como regra, efeito suspensivo. A atribuição dessa eficácia ao recurso somente se justifica em situações absolutamente excepcionais, condicionadas à
“demonstração cumulativa de
fumus boni iuris e periculum in mora,
além de
ilegalidade manifesta
na decisão impugnada.”

(N.U 1014428-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026).

Da análise dos autos, nenhum desses requisitos se faz presente na hipótese vertente. A tese defensiva, em juízo de cognição sumária, carece da densidade jurídica necessária para justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada.

O
decisum
recorrido limitou-se a indeferir pedido de comutação de pena, sem impor ao agravante qualquer gravame novo, restrição adicional de direitos ou situação excepcional capaz de evidenciar lesão grave ou irreversível à sua esfera jurídica.

Com efeito, ao analisar as razões vazadas na decisão impugnada, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido na possibilidade de se acarretar prejuízo ao agravante, senão vejamos:

“Conforme se depreende dos incidentes n. 27652995 e 27653111, a pessoa sentenciada foi beneficiada com a comutação de pena prevista no Decreto n. 9.246/2017, relativa aos autos n. 2006220 e 0000206-50.2013.8.11.0010.

Nesse contexto,
eventual concessão da comutação com fundamento no Decreto n. 7.420/ 2010 acarretaria prejuízo ao sentenciado
, uma vez que, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Decreto n. 9.246/2017, “a comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.”

Dessa forma,
considerando que a comutação prevista no Decreto n. 9.246/2017 revela-se mais benéfica ao reeducando,
deixo de conceder a comutação de pena com base no Decreto n. 7.420/2010.”

A tese defensiva, em juízo de cognição sumária, não ostenta densidade jurídica suficiente para justificar a suspensão imediata da eficácia da decisão recorrida, especialmente porque o decisum agravado limitou-se a indeferir pedido de comutação de pena diante da ausência de preenchimento dos requisitos normativos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 7.420/2010.

Tampouco se identifica perigo de dano apto a legitimar a tutela suspensiva pretendida, pois a decisão agravada preserva o regular curso da execução penal, sem impor gravame novo ou situação excepcional capaz de evidenciar lesão grave ou irreversível ao agravante.

Ao contrário, a atribuição de efeito suspensivo, antes do exame definitivo do mérito recursal, importaria antecipação prática dos efeitos pretendidos pela defesa e comprometeria a regularidade da execução penal, especialmente diante de execução unificada composta por múltiplas condenações, pena total superior a cinquenta e três anos e remanescente expressivo.

Rejeita-se, portanto, o pedido de efeito suspensivo.

II - Da comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 7.420/2010 — do direito adquirido e da vedação à retroatividade maléfica:

O cerne da controvérsia reside na seguinte questão: pode o Juízo da execução indeferir pedido de comutação fundado no Decreto nº 7.420/2010, cujos requisitos teriam sido preenchidos em 25 de dezembro de 2010, com fundamento em norma restritiva contida em decreto posterior, o Decreto nº 9.246/2017?

A resposta, com a devida vênia, há de ser negativa.

A comutação de pena, embora constitua ato de clemência presidencial de natureza discricionária, gera, no momento em que o condenado preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no respectivo decreto, situação jurídica consolidada que não pode ser suprimida por norma posterior mais gravosa.

Trata-se de aplicação direta do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, corolário do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que veda a retroatividade de norma que prejudique o réu, ainda que veiculada por decreto presidencial.

Ao que se verifica dos autos,
o agravante preenchia, em 25 de dezembro de 2010, os requisitos estabelecidos no Decreto nº 7.420/2010
. O Despacho Judicial de 27 de dezembro de 2010, acostado aos autos pela defesa, já havia reconhecido o cumprimento de 3 anos e 8 dias de pena até aquela data, quantum que supera o lapso de 2 anos, 9 meses e 10 dias correspondente à fração de um quarto da pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias, exigida para condenados não reincidentes. Tal fato evidencia que
o direito à comutação se consolidou na data de referência do decreto, 25 de dezembro de 2010, independentemente de pedido posterior.

Acerca da natureza do crime (roubo majorado) constituir óbice à concessão do benefício
, o Decreto nº 7.420/2010 não estabelece vedação genérica à concessão de comutação de pena para todos os crimes praticados com violência ou grave ameaça
. Ao contrário, as hipóteses impeditivas devem ser interpretadas restritivamente, por se tratar de ato de clemência estatal cujos requisitos e limitações decorrem exclusivamente do próprio decreto presidencial.

A circunstância de o apenado ter sido condenado pelo crime de roubo majorado, por si só, não constitui óbice à concessão da comutação ou do indulto previsto no art. 1º, VI, do Decreto nº 7.420/2010. Se o Presidente da República pretendesse excluir os crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça dessa hipótese específica, teria feito menção expressa, tal como procedeu em outras passagens do próprio decreto.

A expressão constante do decreto
veda o benefício aos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra filho ou filha refere-se à vítima do delito
. Portanto, a restrição incide quando a violência ou grave ameaça é dirigida ao próprio filho ou filha do condenado, e não quando o apenado foi condenado por crime de roubo praticado contra terceiro.

Nesse sentido, a finalidade protetiva da norma permanece íntegra, não havendo impedimento legal à concessão da benesse.

Aliado a isso, o parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 9.246/2017, invocado pelo Juízo da execução para fundamentar o indeferimento, dirige-se a disciplinar os requisitos para a concessão do benefício previsto naquele decreto de 2017,
e não a suprimir ou condicionar direitos já consolidados sob a égide de decretos anteriores
.

Interpretar esse dispositivo como óbice à concessão de comutação cujos requisitos foram preenchidos em 2010 significa, na prática, aplicar norma posterior para prejudicar situação jurídica já constituída, o que configura, inequivocamente, retroatividade maléfica vedada pela ordem constitucional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a análise dos pedidos de comutação de pena deve observar os critérios estabelecidos no Decreto Presidencial vigente à época dos fatos, sendo vedada a aplicação de impedimentos de decretos posteriores.

Veja-se:

“1.
É imperioso assinalar que, "'[a] jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena,
o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República
' (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019)' (AgRg no HC 623.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2021)" (AgRg no REsp n. 1.960.472/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/12/2021).
” (AgRg no HC n. 824.862/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023).

No caso dos autos, o Decreto Presidencial n.º 7.420/2010, que rege o pedido do agravante, não contempla os impedimentos trazidos pelo normativo posterior de 2017, que foi indevidamente invocado pelo juízo de origem para negar ao reeducando o benefício executório.

Com efeito, a utilização de Decreto Presidencial posterior (2017) para negar benefício garantido por um ato normativo publicado anteriormente (2010) configura evidente violação ao princípio da legalidade e à competência exclusiva do Presidente da República para dispor sobre os requisitos para concessão da comutação.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao aplicar a restrição do Decreto nº 9.246/2017 para obstar o reconhecimento de direito consolidado sob o Decreto nº 7.420/2010, incorreu em
error in judicando
, impondo ao agravante prejuízo que a ordem jurídica não autoriza.

III - Da improcedência do argumento de que a concessão do Decreto de 2017 seria mais benéfica:

A decisão agravada consignou que "
a comutação prevista no Decreto n. 9.246/2017 revela-se mais benéfica ao reeducando",
razão pela qual deixou de conceder a comutação de 2010.

A concessão de um benefício não substitui nem absorve o direito a benefício anterior, ao contrário, cada comutação incide sobre o remanescente da pena apurado na respectiva data de referência, gerando redução progressiva e encadeada da reprimenda.

No presente caso, ao se negar a comutação de 2010 sob o argumento de que o benefício de 2017 seria mais vantajoso, o Juízo da execução desconsiderou que a base de cálculo sobre a qual incidiria o Decreto de 2017 seria substancialmente menor caso o benefício de 2010 tivesse sido regularmente concedido o que, por consequência, ampliaria o alcance prático do próprio Decreto de 2017.

Soma-se a isso o fato de que a lógica adotada na decisão agravada conduz a resultado paradoxal: o agravante, por ter sido beneficiado pelo Decreto de 2017 (justamente porque não havia obtido comutações anteriores), vê-se agora impedido de obter o reconhecimento de direito que deveria ter sido concedido em 2010.

Trata-se de situação em que a omissão do Estado em conceder tempestivamente o benefício de 2010 é utilizada como fundamento para perpetuar o próprio prejuízo dela decorrente, o que não se admite.

Tal circunstância reforça substancialmente a tese defensiva, pois o indeferimento do benefício de 2010 não apenas privou o agravante da redução imediata de sua pena naquele momento, como também comprometeu o cálculo dos decretos subsequentes (de 2011 a 2015), cujos requisitos objetivos deveriam ter sido aferidos sobre base de cálculo já reduzida pela comutação de 2010. O efeito dominó identificado pela defesa revela-se, portanto, juridicamente consistente e materialmente relevante.

Em caso análogo submetido à análise deste Tribunal de Justiça, foi reconhecido o direito à comutação de pena em favor do apenado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013 E NEGADO PELO JUÍZO A QUO COM SUPEDÂNEO NO DECRETO N.º 9.246/2017. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE DECRETO POSTERIOR PARA NEGAR O BENEFÍCIO GARANTIDO POR NORMATIVO ANTERIOR.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena baseado no Decreto Presidencial n.º 8.172/2013, aplicando indevidamente a vedação à comutações sucessivas prevista no Decreto n.º 9.246/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade se invocar impedimentos previstos em decreto posterior para negar benefício fundado em decreto anterior.

III. Razões de decidir

3. A análise dos pedidos de comutação de pena deve observar exclusivamente os requisitos previstos no decreto vigente à época dos fatos, sendo vedada a aplicação de impedimentos introduzidos por decretos posteriores.

4.
O indeferimento com base no Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 para pedido fundamentado no Decreto n.º 8.172/2013 viola o princípio da legalidade, uma vez que impõe obstáculos inexistentes à época
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo em execução penal provido.

Tese de julgamento: "A análise de pedidos de comutação de pena deve se restringir aos critérios estabelecidos no decreto presidencial vigente à época dos fatos, sendo inadmissível a aplicação de impedimentos previstos em decretos posteriores
." (N.U 1012259-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Nesse contexto, verifica-se que a concessão do Decreto de 2017 não supre nem prejudica o direito à comutação de 2010, devendo ambos os benefícios ser reconhecidos e calculados de forma sucessiva, com incidência de cada um sobre o remanescente da pena apurado na respectiva data de referência.

IV - Do requisito subjetivo — bom comportamento carcerário:

O Decreto nº 7.420/2010 exige, como requisito subjetivo, que o condenado não tenha cometido falta grave nos doze meses anteriores à data de referência (25 de dezembro de 2010), ou seja, no período compreendido entre 25 de dezembro de 2009 e 25 de dezembro de 2010.

Consoante se extrai dos elementos constantes dos autos, a única falta grave registrada em desfavor do agravante (consistente em fuga) ocorreu em 24 de abril de 2009, data anterior ao período de apuração exigido pelo decreto. Portanto, o requisito subjetivo também se encontrava preenchido em 25 de dezembro de 2010, não havendo registro de falta grave no período de aferição estabelecido pelo Decreto nº 7.420/2010.

Nesse contexto, verifica-se que tanto os requisitos objetivos quanto os subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 7.420/2010 restaram integralmente preenchidos pelo agravante na data de referência de 25 de dezembro de 2010, impondo-se o reconhecimento do direito à comutação de pena na fração de um quarto sobre o remanescente da reprimenda apurado naquela data.

V - Da necessidade de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas:

Reconhecido o direito à comutação prevista no Decreto nº 7.420/2010, impõe-se a determinação para que o Juízo da execução proceda à elaboração de novo cálculo de liquidação de penas, com a incidência do benefício sobre o remanescente da pena apurado em 25 de dezembro de 2010, possibilitando, na sequência, a análise dos decretos de comutação subsequentes (relativos aos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), cujos requisitos objetivos deverão ser aferidos sobre a base de cálculo resultante da aplicação encadeada dos benefícios.

DISPOSITIVO:

À vista do exposto, com a devida vênia ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Gustavo De Lima e Silva
, para:

a) reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 7.420/2010, com a consequente concessão da comutação de pena na fração de um quarto sobre o remanescente da reprimenda apurado em 25 de dezembro de 2010;

b) determinar ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que proceda à elaboração de novo cálculo de liquidação de penas, com a incidência do benefício ora reconhecido, possibilitando a análise dos decretos de comutação subsequentes sobre a base de cálculo resultante.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da sessão de julgamento.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026